Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ATENUANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INAPLICABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, diante do conjunto probatório harmônico e consistente, a condenação é medida que se impõe.
2. A dosimetria deve ser mantida quando observados os parâmetros legais e jurisprudenciais, com fundamentação concreta e proporcional. As frações para exasperação da pena-base não são vinculantes, cabendo ao julgador, no exercício de sua discricionariedade, fixar a pena de forma razoável e adequada às peculiaridades do caso.
3. A reincidência e os maus antecedentes impedem a aplicação da causa de diminuição de pena da Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o (tráfico privilegiado).
4. A atenuante prevista no CP, art. 65, III, “c” (coação moral irresistível), não se aplica quando ausente prova concreta da ameaça ou da impossibilidade absoluta de resistência, sendo insuficiente a mera alegação defensiva.
5. A alteração do regime de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos devem ser indeferidas quando ausentes os requisitos legais para a concessão dos benefícios (CP, arts. 33 e 44).
6. Recurso conhecido e não provido.